Tribunal: TJDFT
Processo: 0747240-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747240-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ROCHA IMBROISI, MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE HUMBERTO MACEDO DE GOIS D E S P A C H O O Agravo de Instrumento dos devedores Pedro Rocha Imbroisi e Maria Constância Oliveira Souza (ID 77751325), que não são beneficiários da justiça gratuita, não foi instruído com a comprovação do recolhimento das custas recursais. Os recorrentes comprovaram a inoperância do sistema Pagcustas no dia da interposição do recurso, em 24/10/2025 (ID 77790653), todavia não as recolheram no dia seguinte. Diante disso, em atenção ao disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, à parte recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator